Tribunal: TJPA
Processo: 0805885-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805885-97.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FERNANDO GONCALVES FERNANDES, RAFAELA CAFEZAKIS COELHO AMOEDO

PACIENTE: THIAGO FEITOSA DE ASSUNÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO, SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL, E PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHO MENOR
– NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – VIA ELEITA IMPRÓPRIA – CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL NÃO ENQUADRADA –

EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21 STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DO PACIENTE PARA COM O FILHO MENOR – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que responde pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação de
negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo, situação de pandemia viral e concessão de

prisão domiciliar em razão de filho menor
.

3
. Não conhecimento da tese de negativa de autoria, dada a impropriedade da via eleita para tanto, a qual impede o revolvimento fático-probante.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da aplicação da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3232203
,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja
homicídio qualificado

Do que consta dos autos, sobretudo do bem fundamentado pelo Juízo a quo a quando da privação cautelar da liberdade do paciente
,
“
Da mesma forma, não há dúvida quanto aos indícios de autoria, pois as testemunhas ouvidas

na peça flagrancial revelaram que o acusado foi o autor de homicídio qualificado que

vitimou o agente do DEMUTRAM, o Sr. FABRICIO DESANGELYS MONTEIRO

SANTOS. O flagranteado em depoimento a autoridade policial informou ter efetuado três

disparos de arma de fogo contra a vítima. Assim, preenchido o primeiro requisito, qual seja,

o fumus comissi delicti.

O modus operandi em tese utilizado pelo flagranteado, além de evidenciar a gravidade

concreta da conduta, revela sua periculosidade, pois, em tese, sem motivo aparente, efetuou

três disparos de arma de fogo contra a vítima, o qual era agente do DEMUTRAM.

Assim, a manutenção da prisão do indiciado revela-se a medida cautelar mais adequada, na

forma do art. 282, I, II e §6º, c/c art.312, todos do CPP, como forma de garantir a ordem

pública.
”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, sem motivos aparentes, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima agente de trânsito, sendo responsável por seu óbito, empreendendo fuga logo após.

Segundo o Juízo, ainda, o paciente teria confessado que já tentou esfaquear outro agente de trânsito, bem como responde a outro processo por crime de roubo, o que solidifica ainda mais sua periculosidade acentuada, não sendo-lhe recomendada a soltura.

Nesses termos, para asseverar a lisura da ordem pública, não vislumbro qualquer outra medida mais salutar que a mais extrema na espécie, descabendo qualquer outra menos invasiva.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

7
.
Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

8.

Excesso de prazo superado nos termos da Súmula nº 21 do STJ, em razão da pronúncia do paciente.

9.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão do paciente ser genitor de filho menor, não restou devidamente comprovado nos autos a imprescindibilidade de seus cuidados, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, o que faz rechaçar o pedido.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Thiago Feitosa de Assução.

Impetrante: Rafaela Cefazakis Coelho Amoedo.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0805885-97.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rafaela Cefazakis Coelho Amoedo
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Thiago Feitosa de Assução
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o paciente está sendo acusado e processado em face dos fatos noticiados no processo, constam nos autos do processo criminal n.º 0008717-58.2019.8.14.0005, o qual tramita na 2° Vara Criminal de Altamira-PA, que supostamente o paciente praticou o crime de Art. 121§ 2°, II CP . O Requerente foi preso pela alegação de que matou o Sr. Fabricio Desangelys Monteiro dos Santos.

Afirma que a vítima agente de trânsito iniciou uma perseguição injustificada em favor do requerente ao saírem de show na cidade.

Alega, em resumo,
negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo, situação de pandemia viral e concessão de prisão domiciliar em razão de filho menor
.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para expedir alvará de soltura.

Autos a mim encaminhados pelo Des. Leonam Cruz, apontando minha prevenção para atuar no feito.

Liminar por mim indeferida e informações requisitadas no Id. nº 3218987.

O Juízo, então, prestou as informações necessárias no Id. nº

232202
nos seguintes termos (sic):

“No dia 17/08/2019, o nacional
THIAGO FEITOSA ASSUNÇÃO
e MARCOS VENICIUS DA SILVA SOUZA foram presos em flagrante em razão da prática do crime homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, CP), em face da vítima Fabricio Desangelys Monteiro dos Santos.

SINTESE DOS FATOS NARRADOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE:

No dia 17/08/2019, por volta de 04:10h, THIAGO FEITOSA ASSUNÇÃO e MARCOS VENICIUS DA SILVA SOUZA retornavam de uma festa, em uma motocicleta conduzida por MARCOS, momento em que encontraram com a vítima, que residia próximo à casa do Paciente. THIAGO FEITOSA ASSUNÇÃO e a vítima se desentenderam, momento em que o Paciente sacou uma arma de fogo e efetuou três disparos contra Fabricio, ceifando a sua vida. Após, MARCOS ajudou THIAGO a fugir do local. A polícia foi acionada e logo efetuou a prisão de THIAGO.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA
:

No dia 17/08/2019, foi comunicada a prisão em flagrante de THIAGO FEITOSA ASSUNÇÃO, sendo convertida em prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, haja vista que o
modus operandi
em tese utilizado pelo flagranteado, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela sua periculosidade, pois, em tese, sem motivo aparente, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, o qual era agente do DEMUTRAM.

Em 16/03/2020, em sede de sentença de pronúncia e em cumprimento ao programa de ESFORÇO CONCENTRADO - Ofício Circular nº 185/2019-CJCI/CJRMB, foi mantida a prisão preventiva do réu, em razão da periculosidade do agente, haja vista a notícia de que já tentou esfaquear um outro agente de trânsito, conforme confessado pelo próprio Paciente em sede policial, bem como por responder a outro processo criminal pelo crime de roubo. Além disso, não há indícios de que o paciente se enquadre em grupo de risco quando ao novo coranavírus.

Em 01/04/2020, foi indeferido pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do Paciente, pelos mesmos fundamentos expostos na sentença de pronúncia.

Posteriormente, em 11/05/2020, foi indeferido pedido de prisão domiciliar em favor do Paciente, haja vista a inexistência de informação de enquadramento do acusado em grupo de risco. Além disso, foram expostas por este Juízo diversas medidas tomadas pela SEAP em ordem a evitar a proliferação no novo coronavírus no sistema prisional paraense.

ANTECEDENTES CRIMINAIS:
Além do processo em referência:

1) Processo n.º 0007793-92.2018.8.14.0005 (1ª Vara Criminal de Altamira/PA): Crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP)

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente se encontra preso desde o dia 17/08/2019, data da prisão em flagrante.

FASE DO PROCESSO:
Sentença de pronúncia em 16/03/2020. Aguardando trânsito para fins de relatório e designação de sessão do Tribunal do Júri. Convém destacar que os prazos se encontram suspensos”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça no Id. nº
3265255
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,

negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo, situação de pandemia viral e concessão de prisão domiciliar em razão de filho menor
.

Inicialmente, tem-se por não conhecer as teses que apontam negativa de autoria do paciente, posto demandarem indevido incurso probante, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere, devendo, pois, serem ventiladas no curso do processo de origem, conforme remansosa e pacífica jurisprudência pátria.

Conhece-se do writ nos demais pontos.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3232203
,
percebo que a mesma respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da

suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja
homicídio qualificado

Do que consta dos autos, sobretudo do bem fundamentado pelo Juízo a quo a quando da privação cautelar da liberdade do paciente
,
“
Da mesma forma, não há dúvida quanto aos indícios de autoria, pois as testemunhas ouvidas

na peça flagrancial revelaram que o acusado foi o autor de homicídio qualificado que

vitimou o agente do DEMUTRAM, o Sr. FABRICIO DESANGELYS MONTEIRO

SANTOS. O flagranteado em depoimento a autoridade policial informou ter efetuado três

disparos de arma de fogo contra a vítima. Assim, preenchido o primeiro requisito, qual seja,

o fumus comissi delicti.

O modus operandi em tese utilizado pelo flagranteado, além de evidenciar a gravidade

concreta da conduta, revela sua periculosidade, pois, em tese, sem motivo aparente, efetuou

três disparos de arma de fogo contra a vítima, o qual era agente do DEMUTRAM.

Assim, a manutenção da prisão do indiciado revela-se a medida cautelar mais adequada, na

forma do art. 282, I, II e §6º, c/c art.312, todos do CPP, como forma de garantir a ordem

pública.
”.

Nesse viés, verifica-se a periculosidade real do paciente e gravidade concreta da conduta delitiva, pois que, sem motivos aparentes, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima agente de trânsito, sendo responsável por seu óbito, empreendendo fuga logo após.

Segundo o Juízo, ainda, o paciente teria confessado que já tentou esfaquear outro agente de trânsito, bem como responde a outro processo por crime de roubo, o que solidifica ainda mais sua periculosidade acentuada, não sendo-lhe recomendada a soltura.

Nesses termos, para asseverar a lisura da ordem pública, não vislumbro qualquer outra medida mais salutar que a mais extrema na espécie, descabendo qualquer outra menos invasiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Quanto à alegação de pandemia viral, tenho que o paciente não se enquadra em qualquer situação de risco da Res. nº 062/2020, estando as autoridades públicas auferindo esforços em neutralizar os riscos epidemiológicos.

No tocante ao excesso de prazo, tal alegação resta superada, em razão da pronúncia do paciente, nos termos da súmula nº 21 do STJ
(
“
Pronunciado
o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo
da instrução”)
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão do paciente ser genitor de filho menor, não restou devidamente comprovado nos autos a imprescindibilidade de seus cuidados, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP, o que faz rechaçar o pedido.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2020